Tribunal: TJSP
Processo: 1502657-29.2021.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Tráfico de entorpecentes e corrupção ativa – Preliminares rechaçadas – Nulidades não verificadas – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Pena reajustada – Regime fixado com critério – Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente – Recurso parcialmente provido, apenas para mitigar o castigo.